Tribunal: TJPA
Processo: 0804242-55.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804242-55.2021.8.14.0005

APELANTE: ANDRE NOBREGA LIMA, PAULO ALERRANDRO LIMA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

André Nóbrega Lima e
Paulo Alerrandro Lima Duarte
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 10869405).

Inconformados requerem a redução das penas basilares para o mínimo legal e a atenuação da pena intermediária no patamar aquém desse mínimo (cf. ID 10869517).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo, e no mérito, o improvimento (cf. ID 12460567).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos (cf. ID 12541438).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa traz como teses comuns a ambos os apelantes a necessidade de: (a) neutralização do vetor das circunstâncias do crime, argumentando que esse foi valorado com fundamentação inerente ao próprio tipo penal; (b) afastamento da Súmula 231, do c. STJ, para que a confissão espontânea tenha o condão de reduzir as penas intermediárias à patamar aquém do mínimo legal.

Início pelo pleito atinente às circunstâncias do crime. Para melhor analisar, transcrevo o embasamento empregado pelo MM. Magistrado para negativar a referida circunstância judicial (cf. ID 10869405):

RÉU: Andre Nobrega Lima Circunstâncias Judiciais:

(...) Circunstâncias: o fato de a vítima estar dormindo no caminhão, sendo pega de surpresa, durante a madrugada, sendo enforcada, deve ser valorado negativamente. (...)

RÉU: Paulo Alerrandro Lima Duarte Circunstâncias Judiciais:

(...) Circunstâncias: o fato de a vítima estar dormindo no caminhão, sendo pega de surpresa, durante a madrugada, sendo enforcada, deve ser valorado negativamente, eis que extrapola os elementos do tipo penal. (...)

Sem necessidade de maiores delongas, constato que os fundamentos utilizados pelo d. Juízo sentenciante para desfavorecer as circunstâncias do crime são idôneos, pois concretamente calcados naquilo que dos autos consta, estando em perfeita consonância com o que dispõe a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Ora, de fato, os réus invadiram, no meio da noite, o caminhão da vítima, surpreendendo-a enquanto nele dormia, segurando-a pelo pescoço e pelas pernas, conforme relatado por essa em audiência de instrução e julgamento (ID 10869409), o que reduziu por completo a sua possibilidade de defesa.

Trata-se de fatores concretos que circundaram a prática delitiva apurada no processo, influenciando diretamente na sua gravidade, extrapolando a normalidade do tipo penal quando conjuntamente avaliados o estado da vítima no momento do crime, as condições ambientais, o local do delito e o modo de agir dos apelantes, como descritos acima, merecendo, por isso, o incremento de pena.

Nessa senda, não há qualquer reparo a ser feito nas penas-bases dos apelantes.

Quanto ao pedido de afastamento da Súmula 231, do c. STJ, é também incabível, na medida em que
o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Por fim,
registro que as penas de multas estabelecidas a ambos se encontram a menor do que deveriam, pois as penas corporais fixadas, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, demandariam, proporcionalmente, 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 20 (vinte). Porém, esse quantitativo será respeitado, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26/02/2024